Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-44.2013.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000919-44.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE MOURA - CPF: 358.239.330-53 (APELANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse processual.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a ação de execução fiscal que deu ensejo aos embargos à execução foi extinta pelo abandono da causa, sendo essa medida altamente excepcional, que deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença da execução em anexo, retornando ao autos ao juízo de origem, para julgamento de mérito.

Nas contrarrazões, requer-se o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se inalterada sentença de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse processual.

Infere-se dos fatos anteriormente narrados que, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Antônio José de Moura que a Fazenda Pública, estando devidamente intimada à se manifestar, quedou-se inerte, acarretando na extinção do executivo fiscal, sem resolução do mérito e, consequentemente, sobrevindo a perda superveniente do objeto da presente ação de embargos à execução.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA NECESSIDADE E UTILIDADE. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. 1. Segundo a doutrina majoritária, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento, motivando o acolhimento in totum do rito preconizado para processos dessa espécie. 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA PENHORA OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. O pedido deve vir acompanhado de suas especificações, assim como deve ser certo e determinado. Inteligência dos artigos 319, inciso IV e 324 do CPC/2015. Hipótese dos autos em que o único pedido compreendido nos presentes embargos é o de cancelamento da penhora - a qual fora cancelada nos autos da execução. Não há como prosseguir o julgamento do feito para a análise do requerimento de desconstituição do crédito tributário, uma vez que não fora objeto de pedido expresso na inicial dos embargos à execução. Manutenção de extinção do feito, diante da perda superveniente do interesse processual, tendo em vista o cancelamento da penhora objeto dos embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075840132, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/01/2018). (TJ-RS - AC: 70075840132 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 25/01/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. - Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo. Precedente do TRF4ª Região - Ademais, havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do devedor nos embargos à execução, devendo estes serem extintos sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (AREsp 1448568, Relator (a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 04/06/2019) - Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 00049987920114039999 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 08/10/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/10/2019)”.

Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Nesta toada, tem-se como certo que, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda do objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau se mostra irretorquível, já que sedimentada na mais atual jurisprudência pátria.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020